Tribunal: TJSP
Processo: 1501636-22.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 41 porções de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e 134 porções de cocaína, com peso líquido de 290,48 gramas. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Existência de duas condenações pretéritas definitivas geradoras de reincidência, sendo uma corretamente utilizada como antecedentes, na primeira fase, e, a

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado em poder de 41 porções de maconha, com peso líquido de 105,06 gramas, e 134 porções de cocaína, com peso líquido de 290,48 gramas. Insurgência defensiva em face das penas e do regime aplicados. Existência de duas condenações pretéritas definitivas geradoras de reincidência, sendo uma corretamente utilizada como antecedentes, na primeira fase, e, a outra, valorada como agravante, sendo compensada com a atenuante da confissão. Reforma das bases, afastando-se o recrudescimento ela quantidade e natureza da droga. Basilares determinadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais pelo antecedente. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento.